Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746221-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDA OLIVEIRA DE MIRANDA GONCALVES AGRAVADO: DOUGLAS FAUSTINO BARRETE, LUCIENE FERREIRA DE SOUSA FAUSTINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduarda Oliveira de Miranda Gonçalves contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que no Cumprimento de Sentença n. 0712362-72.2024.8.07.0004 determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. Nas razões recursais Id. 65662179, requer a Agravante a concessão de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a Agravante apresentou a petição Id. 66499166. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, não há razão para deferir gratuidade de justiça, pois a Agravante não demonstrou que o pagamento do preparo, de módico valor, poderá resultar em prejuízo ao sustento próprio ou da sua família. Ao formular o pedido para a concessão de gratuidade de justiça, a Agravante limitou-se a instruir o presente Agravo de Instrumento com declaração de hipossuficiência assinada há quase 4 (quatro) anos, com a data 12.2.2021. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a Agravante apresentou a petição Id. 66499166, com extrato de conta corrente referente apenas ao mês de novembro/2024 e com extratos de conta poupança referentes aos meses de setembro/2024, outubro/2024 e novembro/2024. No entanto, tais documentos são insuficientes para comprovar que a Agravante faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que, além de se referirem a um curto período1, não excluem a possibilidade de realizar movimentações financeiras por meio de contas mantidas em outras instituições bancárias. Demais disso, a CTPS Digital (Id. 66499168) acostada aos autos não é hábil a comprovar a alegada situação de desemprego, primeiro porque o documento está desatualizado, já que foi emitido em 18.3.2022, segundo porque a prova está em contradição com o que declarou a própria Agravante ao se qualificar como “correspondente bancária” nas razões recursais Id. 65662179. Por fim, destaco que em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal &lt; https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas&gt;, verifica-se que, desde 1.8.2022, a Agravante figura como sócia da empresa Capital Fit Serviços Administrativos Publicidade e Marketing Ltda., com sede na cidade de Unaí/MG, informação dolosamente omitida pela Agravante e que corrobora o entendimento de que possui plenas condições financeiras de arcar com as despesas do processo. Assim, verifica-se que a Agravante tem situação financeira favorável, de modo que o pagamento das despesas do processo não ameaça a subsistência própria e familiar, razão pela qual não faz jus a justiça gratuita. Desse modo, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora